Tribunal: TJES
Processo: 5016452-62.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016452-62.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULALIA DE FATIMA LEAL NICOLI
RECORRIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuido de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Eulalia de Fatima Leal Nicoli em face de Dell Computadores do Brasil LTDA. Aduz a autora, ora recorrente, que adquiriu um microcomputador portátil da ré, ora recorrida, em 16/07/2021, por R$4.117,93, o qual apresentou problema na placa mãe com dois anos de uso. Ademais, relata que entrou em contato com a assistência técnica no dia 11/10/2023 objetivando resolver a controvérsia, mas foi-lhe informado que não haveria conserto, sendo necessário trocar o componente. Por fim, expressa exercer a profissão de professora, utilizando o computador como ferramenta, razão pela qual precisou adquirir um novo produto. Diante disso, postula a restituição da quantia paga e indenização por dano moral.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 4.117,93, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso, acrescidos de juros moratórios legais a contar da data da citação. Ademais, julgou improcedente o pedido postulado a título de danos morais, extinguindo a fase cognitiva nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8020924) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente o pedido postulado referente aos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em tela, a parte recorrente realizou a compra de um microcomputador portátil no valor de R$4.117,93 em 16/07/2021. Ocorre que o equipamento apresentou problemas na placa mãe, o que impossibilitou seu uso, sendo necessário realizar a troca do componente, visto que não havia conserto (ID 8020905).

Neste sentido, resta claro que o produto restou inadequado ao uso que fora destinado por defeito na fabricação, o que comprometeu sua utilização pela recorrente. Neste sentido entendo como devida a devolução do valor integral a título de danos materiais arbitrado pela R.sentença.

No que tange ao pleito referente aos danos morais, entendo de forma divergente, ao ponto que entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, ora recorrente, que foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomar conhecimento que o microcomputador que adquiriu visando utiliza-lo como ferramenta de trabalho, visto que é professora, não poderia ser utilizado por defeito de fabricação. Ademais, não me parece razoável que a recorrente, como professora, tenha que permanecer por 6 meses sem utilizar o computador, sem que o fato tenha gerado danos passíveis de indenização por danos morais. Portanto entendo como configurado a ocorrência de danos que deverão ser indenizados.

Por todo o exposto, considerando que a situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 4.000,00 (quatro mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)